Tribunal: TJBA
Processo: 8128281-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128281-19.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO DOS SANTOS BORGES e outros (4)

Advogado(s)
:
REGINEIDE SANTOS CRUZ, LINDINILDA ESTRELA PASSOS, CAMILA DE LIMA MOTA, ALONSO GUIMARAES ALMEIDA

APELADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE LOTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pelo Espólio de Fábio dos Santos Borges contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual, condenando a ré à devolução parcial dos valores pagos, mas indeferindo indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso excessivo e injustificado na entrega do lote objeto do contrato é suficiente para caracterizar violação a direitos da personalidade do consumidor e ensejar reparação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Configurada a relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
4. Incontroverso o atraso superior a quatro anos na entrega do bem, sem justificativa plausível por parte da fornecedora.
5. Situação que extrapola o mero inadimplemento contratual, frustrando expectativas legítimas e ferindo direito da personalidade do consumidor.
6. Fixação do valor da indenização por danos morais em R$10.000,00, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
afastando a sucumbência recíproca, com a condenação integral da parte ré às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel, superior a quatro anos, configura hipótese excepcional que ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação por danos morais em favor do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14, 30, 35 e 39, XII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.438.263/SP; TJBA, Apelação nº 0501128-62.2016.8.05.0150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8128281-19.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante FABIO DOS SANTOS BORGES e outros (4) e como apelada INCORPLAN INCORPORACOES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR